Tribunal: STF
Processo: ARE 1273075
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 7º Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 4):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DO AUTOR DE REVISÃO DE SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSOR, COM O CÁLCULO DE TAIS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA INTEGRAL DE PROFESSOR (30 ANOS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. RECURSO DO RÉU PELA REFORMA DA SENTENÇA. A APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSOR DEVE SER CALCULADA COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DA MESMA CATEGORIA (30 ANOS), CONFORME O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947, SEGUNDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, CONSIDEROU INCONSTITUCIONAL O USO DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LIV, e 40, §§ 1º e 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que “o autor, à época, não cumpria todos os requisitos para se aposentar com base na regra do §5º combinada com a da alínea “a” do inciso III do §1º do artigo 40 da Constituição Federal, uma vez que, a despeito de sua idade, não contava com trinta anos de contribuição. Por esta razão, veio a ser aposentado de acordo com a regra da alínea “b” do inciso III do §1º do artigo 40 da Constituição Federal, tendo os seus proventos calculados à proporção de 23/35, 23 correspondentes ao tempo efetivo de contribuição do autor e 35 o tempo de contribuição que deveria ter cumprido para que seus proventos não fosse proporcionais” (eDOC 16, p. 12).
    Aduz-se, nesse sentido, que “a regra invocada pelo autor como fundamento de sua pretensão, §5º do artigo 40 da Constituição Federal, expressa de forma bastante clara que a redução em cinco anos do requisito de tempo de contribuição aplica-se tão-somente à situação constante da alínea “a” do inciso III do artigo 40 da Constituição Federal, ou seja, tal redução existe somente quanto aos requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais” (eDOC 16, p. 12).
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no sentido de que a aposentadoria proporcional de professores públicos, que tenham exercido com exclusividade a função do magistério, deve ser calculada com base na aposentadoria com proventos integrais. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Professores públicos. Função exclusiva de magistério. 3. Aposentadoria proporcional calculada com base no tempo de serviço relativo à aposentadoria com proventos integrais. 4. Jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 896.743-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes.
    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.
    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 902.865-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROVESSORES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido.” (RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, a e b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente